Tribunal: TJMT
Processo: 0000435-41.2016.8.11.0095
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000435-41.2016.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERICA PAULA PINTO - CPF: 035.440.561-60 (APELANTE), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), SIMONE NUNES RIBEIRO - CPF: 047.591.491-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL DOMINGOS VIANA - CPF: 062.655.631-73 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), SIMONE NUNES RIBEIRO - CPF: 047.591.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DOMINGOS VIANA - CPF: 062.655.631-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000435-41.2016.8.11.0095

APELANTE: ERICA PAULA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA NA EMPREITADA CRIMINOSA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Havendo dúvida objetiva quanto à autoria do delito, deve prevalecer o princípio da presunção da inocência. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000435-41.2016.8.11.0095

APELANTE: ERICA PAULA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Erica Paula Pinto
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que a condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, do da Lei no 11.343/2006 [
tráfico de drogas
].

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a reanálise da reprimenda para que seja reduzida ao mínimo legal, com a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000435-41.2016.8.11.0095

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Erica Paula Pinto
, Simone Nunes Ribeiro e Daniel Domingos Viana,

pela prática do crime de
tráfico de drogas
, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“
Consta dos inclusos autos que, no dia 30 de março de 2016, por volta das 20 horas e 30 minutos, em via pública, localizada na esquina com a avenida João Lopo da Silva, próximo ao supermercado Del Moro, nesta cidade e Comarca de Paranaíta/MT, os denunciados Daniel Domingos Viana, vulgo ‘Capetinha’, Erica Paula Pinto, vulgo ‘Erika Seca’, e Simone Nunes Ribeiro, em unidade de desígnios e adesões de conduta, adquiriram e tinham em depósito para venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar 9 (nove) trouxinhas de 2,5g (duas gramas e cinquenta centigramas) de cocaína acondicionada em uma embalagem do tipo trouxinha.

Apurou-se que na data dos fatos os policiais militares receberam denúncia anônima, via 190, noticiando que os denunciados Daniel, Érica e Simone encontravam-se próximo ao ‘Bar do Jaiminho’, comercializando entorpecentes.

Na sequência, os policiais militares Joirço da Silva, João Carlos Pereira de Almeida Soares se dirigiram até o local e, efetuando rondas nas proximidades obteve êxito em localizar os denunciados Daniel, vulgo ‘Capetinha’, Erica, vulgo ‘Erika Seca’, e Simone.

Após realizar a busca pessoal nos denunciados, os policiais localizaram certa quantidade de entorpecentes em embalagens do tipo de trouxinhas que, submetida à análise química apresentou resultado positivo para Cocaína, conforme laudo preliminar de drogas juntados aos autos.

Foram encontradas, no total, 9 (nove) porções de cocaína. Três delas estavam em poder de Daniel, que tentou, sem êxito, se desfazer da droga ao perceber a aproximação dos policiais. As outras 6 (seis) estavam dentro do aparelho de telefone celular da denunciada Simone.

Quanto à denunciada Erica, cumpre acrescentar que a testemunha Luan Pinheiro dos Santos afirmou que declarou ter conhecimento de que Érica é traficante e lhe ofereceu drogas cerca de uma semana antes dos fatos.

Por fim, a denunciada Érica é ré em outras duas ações penais pela prática do suposto crime de tráfico de drogas (código 61417 e 64333).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Daniel Domingos Viana, vulgo ‘capetinha’, Erica Paula Pinto, vulgo ‘Erika seca’, e Simone Neves Ribeiro, como incursos nos preceitos do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c artigo 29 do Código Penal
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT julgou procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e condenou a apelante nos termos da exordial, em sentença assim proferida:

“
Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO deu início a presente persecução penal em face de DANIEL DOMINGUES VIANA, vulgo “Capetinha”, ERICA PAULA PINTO, vulgo “Erica Seca”, e SIMONE NUNES RIBEIRO, devidamente qualificados na exordial, imputando-lhes a prática, em tese, do crime capitulado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Narra a denúncia que (...).

Auto de prisão em flagrante, depoimentos e demais peças do Inquérito policial às fls. 5/78.

Determinada a notificação dos denunciados, fl. 153.

Decisão concedendo liberdade provisória aos notificados, fls. 162/163.

Os réus apresentaram defesa prévia às fls. 298/299.

A denúncia foi recebida em 10/03/2017, ocasião que foi designada audiência de instrução, fl. 312.

Juntado laudo pericial da droga, fls. 335/337.

Em audiência realizada em 21 de março de 2018, foi decretada a revelia da ré Érica Paula Pinto e designada nova data para audiência de instrução, fls. 445/446.

Na audiência, foram tomados os depoimentos das testemunhas João Carlos Pereira de Almeida Soares, homologada a desistência das testemunhas Joirço da Silva e Luan Pinheiro dos Santos. Ainda, foi colhido o interrogatório das rés Simone Nunes Ribeiro e Erica Paula Pinto, e aberto prazo para apresentação de alegações finais, fls. 484/486.

Nas derradeiras alegações orais, o MPE pugnou pela condenação dos réus, conforme os termos da denúncia.

A Defesa (fls. 498/507), nas respectivas alegações finais, requereu a absolvição dos réus pela ausência de provas de que tenham concorrido para a prática dos crimes; por inexistir prova suficiente para a condenação e desclassificação da conduta de uso (art. 28 da Lei 11.343/2006). Vieram os autos para prolação de sentença.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Apenas para melhor situar a questão, cuida-se de ação penal pública incondicionada, desencadeada contra Erica Paula Pinto, vulgo “Erica Seca”, Simone Nunes Ribeiro e Daniel Domingos Viana, vulgo “Capetinha”, devidamente qualificado na exordial, imputando-lhe a prática, em tese, dos crimes capitulados no artigo 33, caput da Lei n. 11.343/2006.

DO TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 da Lei n. 11.343/06).

A MATERIALIDADE evidencia-se pelo auto de prisão em flagrante (fl.05), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 12), boletim de ocorrência (fls.07/09), Laudo Preliminar da droga (fl. 16, 42/44), este apresentando resultado positivo para a presença de maconha e cocaína, além dos depoimentos em sede policial e judicial.

Por sua vez, a AUTORIA está robustamente demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram das diligências que resultaram nas prisões do réu.

A testemunha policial militar SD. Almeida informou em juízo:

“[...] Esse dia eu tava de serviço juntamente com o Sargento Joirço, aí a gente recebeu uma denúncia anônima de que a Erica e a Simone, ela eu vi poucas vezes aqui, e o Daniel, que é o Capetinha, tavam vindo comercializar droga aqui no centro, aquela época tinham muitas pessoas na cidade né, por causa da usina, tinham bastante pessoas trabalhando, aí no deslocamento a gente avistou os três e se eu não me engano eu, jogaram, só que eu não sei precisamente quem é que foi, jogou no chão a droga e andando um pouquinho mais pra frente, coisa de uns quatro passos, e a gente é, nós abordamos ele, tava só o Daniel e fazendo a busca ali no local a gente encontrou ali essas porções de droga.

Juiz: Os três estavam juntos ou eles estavam distantes um do outro, eles estavam em uma rodinha, alguma coisa assim?

Testemunha: Eles estavam juntos.

Juiz: O Sr. Se recorda se na época alguém assumiu a droga, todos negaram, você tem essa lembrança ou não?

Testemunha: Não lembro Dr.

Juiz: Certo. Mas o Sr. na época viu que o Daniel, que é o Capetinha né, jogou a droga?

Testemunha: Não, eu não sei precisar qual deles que jogou, mas jogaram e perto deles não tinha ninguém nesse momento ali, estava isolado (...) Tem as duas avenidas e o canteiro central né? Eles estavam vindo na calçada do canteiro central (...) só eles, que eu me recordo só eles (...).

Juiz: Entendi, então não era um lugar com várias pessoas e essa droga jogada aí, poderia ter sido jogada por outra pessoa?

Testemunha: Não, até porque também a gente recebeu já, já tinha recebido uma ligação anônima de que eles estariam vindo com essa droga (...). Se eu não me engano a gente encontrou algumas lá, no local, e depois tinha um celular, eu não lembro de quem que era o celular, que lá na Polícia Civil, o plantonista lá, o Policial Plantonista, que acho que era o João, ele localizou algumas porções também no celular [...]”.

Sobre a validade do depoimento dos policiais que participaram do flagrante, manifesta é a jurisprudência, como se vê do aresto abaixo colacionado: (...).

É cediço que o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, é de ação múltipla ou conteúdo variado.

No crime de ação múltipla ou de conteúdo variado o agente responde por um só crime, ainda que tenha cometido mais de uma ação entre aquelas descritas no tipo, incidindo o princípio da alternatividade.

O réu Daniel Domingos Viana exerceu em juízo seu direito de permanecer em silêncio.

A ré Erica Paula Pinto, interrogada em juízo afirmou:

“[...] Sobre isso, nesse dia, eu saí com a minha filha, mas aí pra ir na feira, que é na frente do Del Moro, a mais velha, de 12 anos (...). Aí eu tava indo eu e a Simone, como ela trabalhava no bar junto comigo, que eu trabalhava ali, ela foi comigo, e o Daniel se encontraram, ali no Jaiminho, dali eu e ela descemos, ela emprestou o celular dela pra ele e nós descemos pra feira, quando eu comprei o bolo e saí da feira, o Daniel já veio de encontro com a gente e os policiais já fizeram a abordagem. Foi assim que aconteceu. Ele não tava na rua com a gente, ele não tava andando, ele encontrou a gente lá no Jaiminho, onde ele pegou o celular da Simone emprestado.

Juiz: Entendi, mas esse momento que ele pegou o celular da Simone, dava tempo dele abrir o celular, colocar droga?

Ré: Não sei. Porque ela deixou e nós descemos pra feira. Que eles se conheciam, eles tinham uma amizade. Daí nós descemos para a feira e ele ficou com o telefone. Quando nos saímos da feira ele estava indo de encontro entregar o celular pra ela. Foi na hora que os policiais encostaram, nós estávamos na avenida.

Juiz: A senhora viu se o Daniel tinha droga com ele, fora do celular?

Ré: Não, porque foi rápida a conversa, ele só chegou e disse se a Simone emprestava o celular pra ele (...) não, tava escuro, e o Cabo Joirço só parou a viatura e começou a caçar com a lanterna e falou para ele, que viu ele jogando, só isso daí. Aí caçou e achou as três trouxinhas (...) Lá na Polícia Civil, no outro dia, que a gente estava preso, o Delegado falou com a Simone: “encontrei a droga no seu celular”, daí o Daniel falou assim que era dele.

Juiz: Mas falou na tua frente ou falou só para o Delegado?

Ré: Não, ele falou alto pra gente ouvir lá né? Agora não sei o que ele tirou para o depoimento dele [...]”

Já a ré Simone Nunes Ribeiro afirmou em juízo: “[...] Então, nessa noite do acontecido né, eu tava na casa da Erica né? Porque na época eu vim aqui trabalhar nos bares né? Aí a Erica me chamou para ficar lá na casa dela, saiu eu ela, a filha dela para nos ir lá na feira, só que antes disso nós passamos no Jaiminho, tomamos duas cervejas, e lá eu encontrei o Daniel, que é o “Capetinha” né? Ele sempre pegando meu celular pra fazer ligação, porque ele não tinha celular, aí nós fomos lá na feira lá, comprar um bolo lá, ele foi junto com nós, aí na hora que nós estávamos saindo da feira, que veio a abordagem, achei que era uma abordagem normal né?, só que na hora lá, o Daniel jogou três paradas no chão entendeu? Aí nós fomos para a Delegacia, no entanto eu nem sabia porque a gente iria ficar lá porque não foi encontrado nada com a gente, aí de lá da Delegacia, no outro dia, o Delegado me chamou e mostrou que tinha três paradas dentro do meu celular.

Juiz: Entendi. Como que apareceu essas coisas dentro do celular da senhora?

Ré: Então, deve ter sido na hora que o Daniel pegou meu celular entendeu?

Juiz: Senhora viu o Daniel jogando?

Ré: Eu não sabia que ele tava com a droga.

Juiz: Sim, mas na hora da abordagem a senhora viu ele jogando?

Ré: Não. Eu vim saber depois porque eu não tava com droga, a Erica não tava com droga, só podia ter sido ele.

Juiz: Ele confessou que tava com drogas, pra vocês, falou ou não falou nada?

Ré: Não, para nós não.

Juiz: A senhora não perguntou pra ele?

Ré: Não, eu sabia que ele usava, entendeu? Que ele comercializava eu não sabia não [...]”

O delito de tráfico ilícito de entorpecentes possui várias ações que redundam no mesmo tipo penal. Com efeito, quando se trata de crime de ação múltipla, a violação à norma configura uma só prática delituosa.

Além disso, as circunstâncias em que os réus foram presos se amoldam perfeitamente ao tráfico de entorpecente.

Com efeito, conforme relatos das testemunhas ouvidas em juízo, foram encontradas em poder do réu Daniel 3 (três) porções de cocaína, e outras 6 (seis) porções dentro do celular da acusada Simone, o que configura a prática da mercancia ilícita de entorpecentes, impondo portanto, a condenação dos réus na prática imputada na inicial acusatória.

Quanto a ré Erica Paula Pinto, embora não tenha sido encontrada droga em seu poder, verifica-se que estava juntamente com os demais coautores no momento da abordagem policial, sendo flagrada pelos policiais militares após denúncia anônima de que o grupo estaria traficando drogas na cidade
.

Ademais, a ré Erica possui sentença penal com trânsito em julgado pelo crime de tráfico de entorpecentes, nesta Comarca de Paranaíta-MT, conforme autos código 61417, além de responder pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico nos autos código 64333, também desta Comarca de Paranaíta-MT, de modo que a tese de defesa, no sentido de que não tinha conhecimento dos entorpecentes cai por terra, bem como a tese de que não tenha visto o acusado Daniel colocar drogas no celular da ré Simone é improvável.

Dessa forma, diante do robusto lastro probatório acima descrito, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar ERICA PAULA PINTO, DANIEL DOMINGOS VIANA e SIMONE NUNES RIBEIRO nas penas do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06
”.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória de ambos os delitos.

O boletim de ocorrência narra que a guarnição da Polícia Militar “
recebeu uma ligação anônima, onde foi relatado que os suspeitos se encontravam próximo ao bar do Jaiminho, comercializando entorpecentes. Esta GUPM deslocou até o local e efetuando rondas nas proximidades localizou os três suspeitos próximos ao Supermercado Delmoro. Quando a chegada desta GUPM foi visto o suspeito Daniel (capetinha) jogar no chão alguns objetos. Ao fazer a busca pessoal e averiguação nas proximidades, foram localizadas três trouxinhas de cocaína. Segundo relato do suspeito Daniel, o entorpecente pertence a uma pessoa conhecida como Cuiabano, comparsa do suspeito Alex Junior e Felipe (citado no B.O. no 2016.106909), relatou ainda que estava no bar do Jaiminho quando o cuiabano passou e deixou o entorpecente com ele, que, segundo Cuiabano, ele estaria foragindo da GUPM, devido os seus colegas terem sido presos. Dentro do celular da suspeita Simone foi localizado seis trouxinhas de substância análoga à cocaína
” [Id. no 187691703 - Pág. 9].

A narrativa contida no boletim de ocorrência foi ratificada pelos PMs João Carlos Pereira de Almeida Soares e Joirço da Silva [Id. no 187691703 - Pág. 17 e 19].

O laudo pericial apontou que as
9
(nove)
trouxinhas
apreendidas pela Polícia Militar continham
cocaína
e totalizaram
2,50g
(duas gramas e cinquenta centigramas) da substância.

A corré Simone Nunes Ribeiro relatou na delegacia que “
estava na companhia dos amigos Erica seca e Daniel capetinha; Que por volta das 20:00h estavam no bar do Jaiminho e tomaram duas cervejas; Que depois se deslocaram para a feira no supermercado Delmoro a fim de comprar uma janta; Que ao retornarem da feira foram abordados pelos policiais militares que viram na hora em que o Daniel capetinha jogou fora umas trouxinhas de drogas; Que não sabia que o Daniel estava com as drogas, porém todos sabem que Daniel trafica na cidade; Que tem certeza que a Érica não sabia que o Daniel estava com droga; Que também sabe que a Érica é traficante e já foi presa por venda de drogas; Que por um instante meu celular esteve na posse do Daniel e acha que nesse momento Daniel colocou os papelotes embaixo da capa, o qual foi percebido pelos policiais na hora de apresentar os materiais na delegacia; Que as drogas não são minhas, pois o único que pegou minha bolsa e mexeu foi o Daniel capetinha; Que Érica não mexeu nas minhas coisas, só o Daniel, por isso tenho certeza que o Daniel foi colocou as trouxinhas lá, pois ele faz aviãozinho na cidade, todos sabem disso; Que não é mais usuária de drogas; Que nunca comprou drogas aqui na cidade
” [Id. no 187691703 - Pág. 27].

O corréu Daniel Domingues Viana declarou que “
estava na companhia da Érica seca e da Simone; Que encontrou os meninos fugindo da polícia e eles me entregaram as drogas para eu esconder; Que os nomes dos meninos eram Cuiabano (Peterson), Mateus e o cara conhecido por Dom (Custela);
Que peguei as drogas e escondi comigo, sendo que algumas eu coloquei no celular da Simone
;
Que a Simone não estava sabendo que tinha colocado as drogas no celular dela
, pois tinha certeza que a polícia não ia pegar o celular da Simone; Que quando a polícia nos abordou ainda deu tempo de jogar três trouxinhas fora, mas a polícia viu e conseguiu recuperar; Que as outras seis foram encontradas no celular da Simone; Que esses caras – Cuiabano, Mateus e Dom vendem drogas na cidade, mais no final do mês e início, devido o pagamento dos peões da obra da Constran; Que esses caras são de Sinop e só vem aqui vender drogas; Que o Cuiabano tinha um caso com a Erica Seca, mas agora está ficando com a Adrielly, uma magrinha de cabelo colorido (cor rosa)
” [
destaque nosso
- Id. no 187691703 - Pág. 54].

No interrogatório extrajudicial,
Erica Paula Pinto
negou o cometimento do delito,
in verbis
:

“
Que na data de 30/03/2016, por volta de 20:00, foi pegar um espetinho para a filha dela e viu que a guarnição da PM estava revistando Daniel Capetinha e como a interrogada estava conversando com Daniel no momento da abordagem, ela também foi abordada; Que os PMs localizaram uma trouxinhas de pó (cocaína) e diante disso encaminharam a interrogada, Daniel e Simone Nunes (estava com Daniel quando ele foi abordado pelos PMs) para o pelotão e posteriormente para esta Delegacia; Que questionada sobre as trouxinhas encontradas com eles, alega que não lhe pertence e que foram entregues a Daniel por uma pessoa que a interrogada não viu
” [Id. no 187691703 - Pág. 60].

Não obstante os fundamentos lançados na sentença recorrida, tenho que se impõe o juízo absolutório da ré, uma vez que as provas constantes dos autos não são suficientes para comprovar, indene de dúvidas, a autoria/participação no delito de tráfico de drogas.

O crime, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, pune o agente que
importa
,
exporta
,
remete
,
prepara
,
produz
,
fabrica
,
adquire
,
vende
,
expõe à venda
,
oferece
,
tem em depósito
,
transporta
,
traz consigo
,
guarda
,
prescreve
,
ministra
,
entrega a consumo
ou
fornece drogas
.

Segundo a peça incoativa,
Erica
, Simone e Daniel praticaram o delito tráfico de drogas em via pública, porquanto ‘adquiriram’ e ‘tinham em depósito’ 9 (nove) trouxinhas de cocaína, com peso total de 2,5g (dois gramas e cinquenta centigramas).

No interrogatório judicial, a apelante
Erica
negou a prática delituosa e asseverou que não tinha conhecimento que Daniel portava entorpecentes,
in verbis
:

“(...)
Eu tava indo eu e a Simone, como ela trabalhava no bar junto comigo, que eu trabalhava ali, ela foi comigo, e o Daniel, nós
nos encontramos
ali no Jaiminho, dali eu e ela descemos, ela emprestou o celular dela pra ele e nós descemos pra feira, quando eu comprei o bolo e saí da feira, o Daniel já veio de encontro com a gente e os policiais já fizeram a abordagem. Foi assim que aconteceu.
Ele não ‘tava’ na rua com a gente, ele não tava andando, ele encontrou a gente lá no Jaiminho, onde ele pegou o celular da Simone emprestado
”.

No mesmo sentido foram as declarações da corré Simone ao dizer que “
não sabia que ele

‘tava’ com a droga (...). A Erica não ‘tava’ com a droga
”.

Embora o corréu Daniel tenha se mantido em silêncio em juízo, em sede extrajudicial confessou que escondeu as trouxinhas a pedido de
Cuiabano (Peterson), Mateus e um cara conhecido por Dom (Custela), os quais estavam fugindo da polícia.

Sob outra ótica,
o PM
João Carlos Pereira de Almeida Soares declarou que a guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima indicando que
Erica
, Simone e Daniel encontravam-se no centro da cidade de Paranaíta comercializando entorpecentes.

De posse dessas informações, ele, juntamente com o PM Joirço da Silva, se dirigiu ao local e abordou os suspeitos, localizando no chão, próximo a eles, 3 (três) trouxinhas de cocaína, asseverando que não presenciou quem “
jogou no chão a droga
”. Posteriormente, eles foram encaminhados à Delegacia e lá foram encontradas outras 6 (seis) trouxinhas do mesmo entorpecente, escondidas no celular da Simone.

A despeito de a exordial acusatória mencionar que os réus ‘adquiriram’ as
9 (nove) trouxinhas de cocaína, com peso total de 2,5g (dois gramas e cinquenta centigramas),
tal circunstância não foi visualizada pelo policial ouvido em juízo.

Do mesmo modo, em relação à conduta ‘ter em depósito’, o conjunto probatório demonstra apenas Daniel e Simone como proprietários das substâncias psicotrópicas, inexistindo prova do conluio entre eles, tampouco da copropriedade.

Conquanto haja indícios da conduta delituosa praticada por
Erica
, sobretudo em razão das condenações específicas que possui, conforme mencionado na sentença, não há elementos a indicar o concurso eventual de pessoas, de modo que a absolvição da acusada por insuficiência probatória é medida que se impõe.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para absolver
Erica Paula Pinto
da prática do crime de tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024